Tribunal: STF
Processo: ADI 5946
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela então Governadora do Estado de Roraima, Maria Suely Silva Campos, em 10 de maio de 2018, contra a Emenda 59/2018 à Constituição daquele Estado, que conferiu autonomia à Universidade Estadual de Roraima, criou a Procuradoria Jurídica da Universidade e alterou normas relativas à escolha para ocupar o cargo de Reitor.
    Por meio da Petição n. 44778/2019 (eDoc 26), a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal - ANAPE requer seu ingresso no feito na condição de amicus curiae, para que possa colaborar com o julgamento do feito.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Tendo em vista a relevância da questão constitucional discutida e a representatividade do ente postulante, defiro, com fundamento no art. 6º, §1º, da Lei 9.882/1999, o pedido para que ingressem no feito na condição de amicus curiae, podendo apresentar memoriais.
    À Secretaria para inclusão da requerente e seus procuradores.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente